Tribunal: TJMT
Processo: 1009406-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009406-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MEGA OESTE LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela MEGA OESTE LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1013196-16.2020, movida em face do SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ), indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que, aparentemente, a conduta da autoridade coatora em apreender a mercadoria visando impedir que a infração do efeito permanente se protraia no tempo com a circulação/negociação sem que se possa aferir o verdadeiro fim da operação e o devido enquadramento do imposto no valor devido é regular.
Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que, no caso dos autos, “houve, na realidade, a perda de benefício fiscal em decorrência e débito irrisório não demonstrado no portal de Conta Corrente da SEFAZ, e sua não demonstração, gerou a remessa de mercadorias por parte da Agravante que foram alvo de notificação de cobrança com perda de benefício fiscal, gerando efeito cascata nas demais remessas realizadas pela Agravante. Ou seja, não foi por ausência de documentação válida ou de débito válido em atraso junto ao fisco”. (id. 40726494)
Assevera ainda que “fora notificada no dia 05/02/2020 (ato coercitivo, sem razoabilidade e proporcionalidade) pelo Fiscal de Tributos SEFAZ, o Sr. Leandro Costa Milagre, acerca da imposição de R$1.320,60, referente à ICMS sem benefício fiscal de remessa de saída de equipamento, com período de referência em 01/11/2019”. (id. 40726494)
Diante disso, aduz que “entrou em contato com os servidores da SEFAZ para tentar elucidar a questão”. E que “ao proceder com o atendimento, fora informado pelo órgão tributante que na conta corrente da Agravante havia o débito de pasme, R$2,80, valor que não estava disposto no portal de conta corrente da SEFAZ e, tal dívida tributária, apesar de irrisória, fora a geradora da perda de benefício fiscal e da imposição do valor de R$1.320,60”. (id. 40726494)
Assim, afirma que “o débito de R$2,80 é referente à reflexo de tributo que fora impugnado por ser ilegal, e seus efeitos estavam, em tese, suspensos após protocolo de defesa administrativa, a qual fora admitida”. (id. 40726494)
Diante disso, pugna pela concessão de medida liminar em sede recursal para que a autoridade coatora reestabeleça o benefício fiscal de isenção de incidência de ICMS sobre todas as remessas de entradas e saídas de mercadorias da impetrante, a partir de 11/2019, até a presente data, bem como os lançamentos tributários lavrados neste período sejam suspensos, pois eivados de ilegalidade, e, por fim, que seja concedida a suspensão da exigibilidade do credito tributário de todos os valores no sistema de conta corrente fiscal, desde novembro de 2019 que estejam vinculados a exclusão do beneficio.
No mérito, seja provido o recurso confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 932 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão”;
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, nesse momento, não comporta acolhimento.
Isto porque, embora o agravante alegue que “o débito de R$2,80 é referente à reflexo de tributo que fora impugnado por ser ilegal, e seus efeitos estavam, em tese, suspensos após protocolo de defesa administrativa, a qual fora admitida”, e, diante disso, “houve a perda de benefício fiscal em decorrência e débito irrisório não demonstrado no portal de Conta Corrente da SEFAZ”, a meu ver, é necessário, antes de apreciar o pedido de restabelecimento do benefício fiscal de isenção de incidência de ICMS, oportunizar ao agravado o contraditório para, assim, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Para a concessão da tutela antecipada, necessário que se façam presentes os requisitos insculpidos no art. 273 do Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado (caput) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I), que não restaram demonstrados. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. Manutenção da decisão agravada. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (Agravo de Instrumento No 70061064770, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 27/03/2015)”. (TJ-RS - AI: 70061064770 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 27/03/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/04/2015) (g.n)
Com essas considerações, em sede de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada por Mega Oeste Ltda – EPP.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações e eventual exercício de retratação.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhe-se os autos a douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora